Tribunal: TJDFT
Processo: 0718143-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. MEDIDA EXTENSÍVEL A TODOS OS SÓCIOS. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 133 A 137 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
2. Extrai-se do art. 28, §5o do Código de Defesa do Consumidor que a sistemática consumerista adotou a Teoria Menor, admitindo a desconsideração da personalidade sempre que ela for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, de forma diversa da posição adotada pelo Código Civil no seu art. 50, onde prevalece a Teoria Maior da desconsideração, em que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
3. Tratando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio da empresa devedora, como restou demonstrado, por si só, é fundamento apto a possibilitar a desconsideração da sua personalidade jurídica, nos termos da Teoria Menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade.
4. Sendo suficiente, para a desconsideração da personalidade jurídica, a ausência de patrimônio da empresa para saldar a dívida com o consumidor, não há que se perquirir acerca do dolo ou culpa de cada sócio, devendo todos eles ser afetados pela medida.
5. Foram devidamente observados pelo juízo a quo os requisitos necessários para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme os artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, não havendo se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
6. Recurso conhecido e desprovido.